Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA OU CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demanda ajuizada contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública ou da rede particular conveniada ou contratada do SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da requerente no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, desde a data em que houve a comunicação à Central de Regulação até que haja vaga em hospital público.
2. Na decisão com ID 27590169, de 24/05/2021, deferiu-se, em parte, a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que procedesse “à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, que atenda suas necessidades clínicas, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que [fornecesse] a cobertura da internação em algum hospital da rede particular conveniada.”.
3. Recurso interposto pela requerente em face da sentença que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o Distrito Federal na obrigação de interná-la em leito de UTI.
4. Insurge-se a recorrente quanto à improcedência da condenação do réu na obrigação de arcar com os custos da internação e tratamento em hospital particular. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na exordial.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
8. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
9. Na hipótese dos autos, embora tenha sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela em 24/05/2021 e tenha havido a intimação do Diretor da Central de Regulação de Leitos em 25/05/2021, consta dos autos que a requerente foi admitida em leito não regulado na UTI do Hospital Santa Helena em 04/06/2021, às 18h20min, conforme se verifica do Ofício expedido pela Regulação da Internação Hospitalar – CERIH (ID 27590180).
10. Portanto, prospera a alegação recursal no sentido de que restou incontroverso nos autos que, pelo menos até a data de 04/06/2021, a requerente permaneceu em hospital particular (ID 27590186).
11. Resta configurada a omissão do Distrito Federal desde o momento em que, ciente da necessidade de internação da requerente (isto é, desde a intimação da decisão concessiva da tutela antecipada), deixa de providenciar a transferência para o hospital público.
12. Diante disso, evidencia-se a falha na prestação do serviço de saúde, da qual emerge a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede hospitalar privada.
13. Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.
14. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação da requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para a requerente, em 25/05/2021 às 17h25min (ID 27590180).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.